Tribunal: TJSP
Processo: 1025912-29.2021.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA. PRESCRIÇÃO. Reconhecimento. Declaração da inexigibilidade da dívida. Acerto. Obrigação natural. Impossibilidade de manejo de qualquer tipo de cobrança, mesmo que administrativa. Pagamento que deve ser espontâneo. Anotação na plataforma "Serasa Limpa Nome" ou "Acordo Certo". Impossibilidade, vez que interfere na concessão de crédito por reduzir o "score" do devedor. Sentença

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA. PRESCRIÇÃO. Reconhecimento. Declaração da inexigibilidade da dívida. Acerto. Obrigação natural. Impossibilidade de manejo de qualquer tipo de cobrança, mesmo que administrativa. Pagamento que deve ser espontâneo. Anotação na plataforma "Serasa Limpa Nome" ou "Acordo Certo". Impossibilidade, vez que interfere na concessão de crédito por reduzir o "score" do devedor. Sentença mantida. Apelação não provida.